Tribunal: STF
Processo: RE 543988
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Provimento do recurso extraordinário. Verbas sucumbenciais. Inversão. Honorários advocatícios. Discussão quanto ao valor arbitrado. Demanda de pouca complexidade. Manutenção.



    1. Dada a simplicidade da demanda, a qual, ademais, representa uma dentre inúmeras semelhantes ajuizadas contra o mesmo Estado aqui agravante, tem-se por bastante simplificado o trabalho de seus patronos, a tornar razoável o arbitramento efetuado.



    2. Agravo regimental não provido.